Tribunal: STF
Processo: ARE 1312248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da deficiência na preliminar de repercussão geral e da incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    É manifestamente inadmissível o recurso, uma vez que não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática do relator.
    Deveras, conforme expressa dicção do artigo 1.043 do Código de Processo Civil e do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos de divergência somente podem ser manejados contra acórdão de órgão fracionário do Tribunal. In verbis:
    “CPC/2015
    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    II - REVOGADO
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 
    IV – REVOGADO
    RISTF
    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”
    No mesmo sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.229.723-ED-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2020)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. ANÁLISE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.182.379-EDv-ED-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/11/2019)
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1.043, III, DO CPC/2015 E ART. 330, CAPUT, DO RISTF. INADMISSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO INCABÍVEL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.144.308-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ARTS. 1.043, CAPUT, DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. 1. A teor dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário. Precedentes. 2. As garantias constitucionais do acesso ao Poder Judiciário e da ampla defesa (art. 5º, XXXV e LV, da Carta Política), não eximem as partes de observar os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos ou intrínsecos, exigidos para cada recurso. A observância da forma exigida na legislação processual constitui imposição do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), não implicando excesso de formalismo, cerceamento de defesa ou negativa de acesso à jurisdição. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 1.099.904-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/11/2018)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente